Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721522-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF, P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE, REDE SUSTENTABILIDADE DIRETORIO REGIONAL DO DF, UNIDADE POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DISTRITO FEDERAL E OUTROS contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de suspender os efeitos do Decreto no 40.939, de 02 de julho de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Em sede liminar, os impetrantes requerem que: “seja deferido o pedido liminar no sentido de suspender o Decreto Distrital no. 40.939/2020 (ato coator), até que a autoridade coatora comprove, sem margem para dúvida, que o Distrito Federal detém a estrutura necessária de insumos para exames, máscaras, álcool em gel, assim como, no caso das escolas, que terá estrutura e servidores suficientes para atender a todos os estudantes, sem comprometer o necessário isolamentodos servidores e estudantes em grupos de risco”. No mérito, pugnam pela concessão da ordem definitiva para confirmação dos pedidos liminares acima. Conforme exposto em suas razões constantes da inicial, os impetrantes afirmam que o deferimento de tais medidas é de extrema importância para proteção da população do Distrito Federal. Contudo, há notícias de que houve deferimento de pedido liminar nos autos da Ação Popular de no 0704472-79.2020.8.07.0018, que tramita na Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para determinar que o Governador do Distrito Federal suspenda os efeitos do Decreto Distrital no 40.939/2020. Peço vênia àquele Juízo para transcrever o dispositivo da mencionada decisão: Isto posto, DEFIRO a liminar para determinar que o réu, no prazo de 24 horas, por meio de novo DECRETO, SUSPENDA, temporariamente, os efeitos concretos do DECRETO DISTRITAL n.o 40.939/2020, até que apresente estudos técnicos e científicos de profissionais da área de saúde pública, médicos, sanitaristas ou cientistas, que respaldem as medidas de flexibilização do isolamento e distanciamento social, neste momento de ápice da crise sanitária e de lotação máxima dos leitos de UTI, na rede pública e privada, tudo nos termos da fundamentação, com o que voltará a vigorar o decreto anterior, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e suspensão judicial do mesmo, de forma direta. Fica o Governo do Distrito Federal intimado a dar ampla publicidade nos meios de comunicação em relação à suspensão dos efeitos deste Decreto, que somente voltará a ter plena eficácia concreta quando estiver respaldado por estudo ou parecer técnico, que poderá ser apresentado a este juízo a qualquer momento, onde profissionais de saúde exteriorizam de forma clara e objetiva de que a flexibilização proposta é compatível com a situação atual da pandemia no Distrito Federal. Vejo, no entanto, que, em atendimento ao disposto na decisão judicial referida acima, o Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal editou o Decreto no 40.961, de 08/07/2020, no qual, em seu Art. 7o, suspendeu os efeitos do Decreto no 40.939, de 02/07/2020, justamente em atendimento à ordem judicial referida acima. Assim, visto que o Decreto que os impetrantes impugnam no presente mandamus já foi suspenso por ordem judicial naqueles autos, seguido de cumprimento imediato por Sua Excelência a autoridade tida como Coatora, e em observância ao artigo 10 do CPC, intimem-se os impetrantes para se manifestarem quanto à permanência do interesse do julgamento do presente mandado de segurança. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador